Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto contra agravo interno que não conheceu de apelação interposta contra pronunciamento judicial que julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, homologando os cálculos apresentados pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão em relação à natureza jurídica da decisão interlocutória que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, e se, em caso de erro, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015 do CPC elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, entre as quais se enquadra a que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A decisão impugnada não extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, sendo incabível a apelação.
5. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que, nas hipóteses em que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
6. A ausência de omissão sobre ponto relevante do julgamento afasta a possibilidade de integração do acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.
(g)